Tribunal: TJMT
Processo: 1007538-82.2021.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007538-82.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), SUELLEN CATHERINE DA SILVA SANTOS - CPF: 036.741.641-75 (EMBARGANTE), ALEXANDRE DANTAS EMILIANO - CPF: 030.886.811-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des.Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

Ausente o vício de omissão, de rigor a rejeição dos aclaratórios.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Suellen Catherine da Silva Santos
, contra acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Embargado, visando sanar vício de omissão.

Em suas razões recursais, sustenta o Embargante, em suma, que o acórdão padece de vício de omissão, uma vez que restou demonstrado que o Estado de Mato Grosso desrespeitou a ordem cronológica do Concurso Público (Id. 174823691, fl.03).

Afirma que fora argumentado em sede de contrarrazões, que o Ente Federativo nomeou os candidatos de maneira a não obedecer a lista de classificação.

Pugna pelo prequestionamento das matérias expressamente indicadas, para fins de interposição de recurso especial.

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com a consequente atribuição dos efeitos infringentes respectivos (Id. 174823691, fl.07).

Apesar de devidamente intimada, a parte contraria não apresentou contrarrazões (Id. 179237194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir suposto vício de omissão.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem. Sem maiores delongas,
in casu
,
não se verifica o hipotético
vício de omissão
, uma vez que o acórdão abordou
toda a matéria ventilada na peça vestibular
, não havendo que se falar em apreciação de tese indicada
apenas em sede de contrarrazões.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – OBSERVAÇÃO –
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PRELIMINARES EM SEDE DE

CONTRARRAZÕES
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO OBSERVAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL A IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE MATÉRIA NOVA REGISTRADA NO APELO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1 – Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que o recurso impugna os fundamentos e razões dispostos no ato combatido.

2 – A inovação recursal se configura nas circunstâncias em que é
ventilado
fundamento não abarcado no primeiro momento possível.

(N.U 0045712-87.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

Sob este viés, evidencia-se que as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado e que, a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Ademais, cumpre esclarecer que, o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023